Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.
1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 1.1. Deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais, de modo que, somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.
2. A exigência de apresentação do título de crédito original é justificável no processo de execução, em virtude da possibilidade de circulação do título e, via de consequência, da cobrança em duplicidade do valor perseguido. 2.1. Diante de hipótese de conversão de ação de busca e apreensão em feito executivo, poderá ser exigida a apresentação do instrumento contratual original.
3. Tendo sido o autor regularmente intimado a juntar aos autos documento tido como indispensável à propositura da ação e não cumprido a determinação judicial, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
4. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, porquanto o autor fora alertado de que o desatendimento da determinação de emenda da petição inicial ensejaria o seu indeferimento.
5. É indubitável que as diligências desprovidas de elementos mínimos que demonstrem efetividade interferem de maneira perniciosa na duração razoável da ação, prejudicando a adequada administração da justiça. Portanto, não procede a alegação do autor no sentido de que houve violação ao princípio da primazia da resolução do mérito e da economia, celeridade e efetividade do processo.
6. Apelação cível conhecida e não provida.